Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745380-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RUTE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Rute da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 253011554 do processo n. 0742285-21.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Nu Pagamentos S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que almejava a suspensão dos efeitos de contrato de empréstimo. Em suas razões recursais (ID 77398478), narra a agravante ser idosa (76 anos) e que teve seu patrimônio indevidamente violado, por meio da contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$50.397,42 (cinquenta mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), garantido por título de investimento. Alega que “tais prejuízos decorreram diretamente da ausência de mecanismos eficazes de segurança e autenticação por parte da instituição financeira, a quem incumbia adotar medidas de proteção compatíveis com o perfil da cliente e com as boas práticas do sistema bancário” (Resolução Bacen n. 142/2021). Descreve que “a operação foi realizada por dispositivo não cadastrado ou sem autenticação biométrica, revelando grave vulnerabilidade tecnológica”. Tece comentários acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, com a cessação dos descontos mensais em sua conta corrente, liberação do título dado como garantia e abstenção de negativação ou inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 77410409). Consoante decisão de ID 77516467, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pela petição de ID 43280045, a autora/agravante aponta a existência de acordo celebrado entre as partes e pugna pela sua homologação. Na petição de ID 77516467, a autora/agravante reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista a permanência dos descontos em sua conta. Em petição de ID 77719946, a autora/agravante informa que o Nubank o cancelou o empréstimo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os autos de origem se referem à verificação da regularidade do empréstimo contratado pela parte autora perante a instituição financeira ré, Nubank (ID 245865171), no qual foi liberado R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), seguida pela transferência de R$5.000,00 (cinco mil reais) à conta na Caixa Econômica Federal de titularidade da autora e pelo pagamento de boleto de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Já o objeto do presente recurso é a análise da presença dos requisitos da tutela antecipada, a fim de suspender a exigibilidade do mencionado contrato de mútuo, com a cessação dos descontos mensais na conta da autora, liberação do título dado como garantia e abstenção de negativação ou inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito. O acordo superveniente juntado nos autos, por sua vez, abrange toda a operação de crédito discutida da lide. Definido o contexto fático, observa-se que a autocomposição promovida entre as partes caracteriza ato incompatível com a vontade de se debater, no âmbito recursal, a regularidade do contrato de empréstimo pactuado, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC[1], o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. Nessa linha, a existência de acordo celebrado entre as partes após a prolação da decisão impugnada acarreta preclusão lógica para a interposição de recurso, pois se cuida de conduta incompatível com a intenção de recorrer (Acórdão 818052, 20130111751117APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 73). Verifica-se, portanto, a perda de interesse da autora/agravante no julgamento do presente recurso. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[2] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Com efeito, nesse momento processual, inexiste interesse recursal da autora, quanto à análise do pedido de concessão da antecipação da tutela relativa à suspensão da exigibilidade do contrato de mútuo. Isso porque, por meio de acordo o réu concordou que “não realizará quaisquer cobranças relacionadas ao empréstimo pessoal contraído pelo cliente, declarando neste ato já ter adotado as providências necessárias junto ao cadastro do cliente com a finalidade de dar baixa na referida operação”. Inclusive, a própria autora/agravante informa ao ID 77719946 que a instituição financeira já efetuou o cancelamento do empréstimo em comento. Dessa forma, a pretensão de tutela de urgência requerida no recurso, a fim de suspender a exigibilidade do contrato de mútuo, com a cessação dos descontos mensais em sua conta corrente, liberação do título dado como garantia e abstenção de negativação ou inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito não mais teria utilidade, haja vista a concretização do distrato do negócio jurídico. Saliente-se, no ponto, que a pretensão de ressarcimento dos valores das prestações já descontadas não é objeto do presente agravo de instrumento. Menciona-se, ainda, a impossibilidade de se homologar o acordo em comento nos autos deste agravo de instrumento, haja vista o objeto da autocomposição extrapolar os limites objetivos do presente recurso. É cediço que a homologação parcial do acordo celebrado, limitando-se à exigibilidade do contrato de mútuo, poderia desvirtuar a composição entabulada pelas partes, em razão da unicidade do negócio jurídico. Deve-se destacar, por pertinente, que a manifestação deste Juízo recursal acerca da transação celebrada representaria indevida supressão de instância, pois o processo de origem encontra-se em trâmite regular e o Juízo a quo possui atribuição para analisar o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes. Por fim, cumpre mencionar que o eventual descumprimento do acordo homologado autoriza à parte prejudicada a execução direta do título, nos termos do art. 515, II, do CPC, afastando, nessa medida, o interesse na tutela de urgência objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Por fim, deixo de apreciar o pedido de homologação da autocomposição das partes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.